Tribunal: TJDFT
Processo: 0723919-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Acordão claro e inteligível, declinando, fundamentadamente, as razões de fato e de direito autorizadoras da conclusão relativa a aplicação do juros de mora os juros aplicados nas obrigações de pagar imputadas à Fazenda - juros
3. Quanto ao que foi alegado em sede de agravo de interno, importa que referido recurso que, como já dito, tem por objetivo levar a apreciação do Colegiado a decisão monocrática do Relator - art. 1.021 do CPC), não serve para ampliar o objeto do agravo de instrumento, suprindo eventual ponto que deveria ter sido alegado pela parte ao interpor o agravo de instrumento.
4. Além disto, ainda que a natureza da matéria arguida seja de ordem pública, não é possível sua análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenham sido apreciadas pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 4.1. “( ) Inviável o conhecimento do pedido de condenação do agravado em multa por litigância de má-fé, pois, consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada, não sendo admitido a apresentação de argumentação inovadora sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, sob pena de reprochável supressão de instância.” (Acórdão 1398309, 07276524720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Não há, assim, contradição ou omissão a ser sanada, tendo as partes embargantes apresentado questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.